Tribunal: TJPA
Processo: 0820366-94.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820366-94.2022.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ANA MARIA DE SOUSA COSTA

APELADO: ANA MARIA DE SOUSA COSTA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas contra sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito ao pagamento do adicional de titulação e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos e vincendos, nos termos da Lei Municipal nº 377/2010 e da LC nº 001/2015. A embargante alegou erro material na ementa do acórdão, que teria mencionado “adicional de titulação” em vez de “adicional de graduação”, além de omissão e contradição quanto à possibilidade de supressão do adicional de regência de classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão embargado ao mencionar “adicional de titulação” em vez de “adicional de graduação”; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a ilegalidade da supressão do adicional de regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressão “adicional de titulação” constante no acórdão embargado reflete com precisão o objeto da demanda, conforme delimitado na petição inicial e reconhecido na sentença, não havendo erro material a ser sanado.

4.

A decisão embargada fundamenta expressamente que o adicional de regência de classe possui natureza transitória, sendo devido apenas enquanto mantida a condição de exercício que o justifica, o que afasta a alegação de omissão ou contradição quanto à sua supressão.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A menção ao “adicional de titulação” no acórdão reflete corretamente o conteúdo da sentença e o objeto da demanda, não configurando erro material.

2.

O adicional de regência de classe possui natureza transitória, sendo legítima sua supressão quando cessada a condição funcional que o justifica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0820366-94.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANA MARIA DE SOUSA COSTA

ADVOGADA: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB/PA 11.192)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 19171295)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

ADVOGADO: ENOCK DA ROCHA NEGRÃO (OAB/PA 12.363)

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: JOÃO GUALBERTO SILVA DOS SANTOS

A senhora Ana Maria de Sousa Costa opôs embargos de declaração contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento as apelações cíveis interpostas em face da sentença de parcial procedência do pedido inicial para
A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”; B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, inciso I, da LC 01/2015, pagando de forma constante e sem interrupções os mencionados valores nos meses subsequentes. C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas: I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio, base com na LC 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: julho de 2015 até janeiro de 2018; II - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de julho de 2015 até a data do ajuizamento da ação (27 de junho de 2020); D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos nos itens “B” e “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

Em brevíssima e necessária síntese, a embargante sustentou a existência de erro material, visto que a ementa do acórdão registrou “ADICIONAL DE TITULAÇÃO”, quando entende que deveria ter consignado adicional de graduação.

Prossegue aduzindo haver no acórdão embargado pontos omissos e contraditórios, notadamente com relação a possibilidade de supressão ou alteração do adicional de regência de classe, alegando que este seria uma adicional inerente ao cargo de professor, logo não poderia ser suprimido.

Conclusivamente, requereu o provimento dos embargos de declaração para sanear os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

O acórdão embargado está assim resumido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE E REDUÇÃO DOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tem caráter transitório, por se encontrar vinculada a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos, mas que a redução dos adicionais de titulação e especialização estabelecidos no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, por meio das alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015, ensejou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Ambas as apelações conhecidas, mas improvidas à unanimidade.”

Revendo os autos, constato que a autora, ora embargante, quando ingressou em juízo, em síntese, pretendia ver reconhecido o direito a duas VPI, a primeira relativa à gratificação de Regência de Classe, já a segunda relacionada ao Adicional de Titulação, consoante extraído da petição inicial (ID 12250396), tendo a sentença reconhecido o direito da autora apenas em relação ao Adicional de Titulação, decisão mantida pelo acórdão embargado.

Nota-se, portanto, que a vantagem “ADICIONAL DE TITULAÇÃO”, assinalada no acórdão embargado, está alinhada com o que restou discutido e efetivamente decidido nos autos, não podendo ser substituída por outra nomenclatura (adicional de graduação), razão pela qual rejeito a alegação de erro material.

No mais, quanto aos pontos alegadamente contraditórios e omissos, mencionados pela embargante, percebe-se que em verdade traduzem apenas o inconformismo com o entendimento desta Corte Estadual, que considerou o Adicional de Regência de Classe como vantagem transitória.

Todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão recorrido, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir a matéria, buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025